Tribunal: TJES
Processo: 5000014-94.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Impedimento; Violação Prerrogativa Advogado; Nulidade - Impedimento; Impedimento
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5000014-94.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

EMBARGADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO
N
O

MANDADO DE SEGURANÇA
.
OMISSÃO
.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.

INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2.
In casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3
.
Recurso a que
nega
provimento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-94.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
IMPETRADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5000014-94.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARÃ

ES PINTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança (ID 6598369) opostos por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
em face do Acórdão proferido pelo órgão Plenário deste Tribunal Estadual (ID 6535830), que negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto pela parte, afirmando expressamente que o ato apontado como coator é mero despacho, não havendo cunho decisório, motivo pelo qual foi denegada a segurança, sem resolução de mérito.

Irresignada, a parte alega omissão e obscuridade no julgado, afirmando que o suposto ato coator praticado pelo E. Des. Raphael Americano Câmara, na verdade, induziu a embargante em erro, motivo pelo qual o presente Mandado de Segurança deve ser processado.

A Douta Procuradoria de Justiça já se posicionou sobre a prescindibilidade de sua intervenção no feito (ID 5646662).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo
à
análise do mérito.

A matéria dos autos já foi exaustivamente tratada por este julgador e pelo Tribunal Pleno, concluindo-se que o ato coator apontado pela parte não possui cunho decisório, é mero despacho, no qual o E. Des. Raphael Americano Câmara expressamente determinou que a parte se manifestasse sobre possível litispendência.

Deste modo, se a parte não interpretou o ato do Ilustre Desembargador corretamente, não há que se falar que teria sido o Nobre Desembargador quem induziu a advogada em erro.

Portanto, não havia, à época da impetração, interesse de agir, uma vez que se tratava de mero despacho, ato ordinatório, sem lesão a direito.

Como bem destacou este Tribunal Pleno, era possível à impetrante peticionar naqueles autos pedindo o chamamento do feito à ordem, ou mesmo apresentado, espontaneamente, as suas razões acerca da possível litispendência.

Deste modo, a impetração do presente mandado de segurança ocorreu precocemente, não havendo, àquela época, interesse de agir.

Ademais, cabia à parte,
naqueles autos (0003018-69.2020.8.08.0021)
, recorrer das decisões que não lhe foram favoráveis, uma vez que, em regra, não cabe mandado de segurança contra atos judiciais sujeitos a recurso.

Portanto, não cabe à parte, em sede de embargos de declaração, alegar omissão quanto à matéria de direito do presente Mandado de Segurança, se esta ação constitucional sequer foi admitida.

Deste modo, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas mera irresignação da parte quanto ao decidido.

Destaco, por fim, que nova repetição dos aclaratórios, com as mesmas alegações trazidas, ensejará a aplicação da multa por litigância de má-fé, por proceder de modo temerário e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, na forma do art. 80, do Código de Processo Civil.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AOS EMBARGOS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão de 09.05.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto do e. Relator.
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido
NEGAR PROVIMENTO aos embargos.
Averbo a minha suspeição para atuar no feito, na forma do art.145, §1º, do Código de Processo Civil.